Tribunal: TJMT
Processo: 1040879-09.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040879-09.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO DA CRUZ FEITOSA - CPF: 109.940.331-68 (RECORRENTE), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
INTEMPESTIVIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS.
NÃO INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

julgou

parcialmente

procedente

ação

declaratória de inexistência de débito com pedido de cancelamento de protesto e indenização

por

danos

morais
. A
sentença

declar
ou

nulo

apenas
um dos
protestos
e
indeferiu
o
pedido
de
danos

morais
com base
na

Súmula
385 do STJ,
considerando

a

existência
de
protesto
anterior
legítimo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
tempestividade
do
recurso

inominado

interposto

após
embargos de
declaração

não

conhecidos

por

intempestividade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
embargos de
declaração

intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para
interposição
de outros
recursos
,
conforme

jurisprudência

consolidad
a
do Superior Tribunal de
Justiça
.

4. No
caso

concreto
, a
sentença

foi

publicada

em
02/04/2025, com
prazo
para embargos de
declaração

até
09/04/2025.
Os
embargos
foram

opostos

apenas

em
11/04/2025,
sendo

intempestivos
e,
por

isso
,
não

conhecidos

pelo

juízo
singular.

5.
Não

havendo

interrupção
do
prazo

recursal

pelos
embargos
intempestivos
, o
termo
final para
interposição
do
recurso

inominado
era 16/04/2025, mas o
recurso

foi

interposto

somente

em
13/06/2025,
configurando

manifesta

intempestividade
.

IV. DISP
OSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Os
embargos de
declaração

não

conhecidos

por

intempestividade

não

interrompem
o
prazo
para
interposição
de
recurso

inominado
. 2. É
intempestivo
o
recurso

inominado

interposto

após
o
decurso
d
o
prazo
legal de 10
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
quando

não

houve

interrupção

válida

deste

prazo
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/1995,
arts
.
42, 49 e 55; CPC, art.

98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

ED
cl
no
AREsp
n. 2.458.021/SP,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
12/8/2024,
DJe
de 14/8/2024; STJ,
AgInt

nos

EDcl
no CC n. 181.567/GO, relator
Ministro

Luis
Felipe
Salomão
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
27/4/2022,
DJe
de 3/5/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1040879-09.2024.8.11.0002

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
PEDRO DA CRUZ FEITOSA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PEDRO DA CRUZ FEITOSA

ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou

que
é
cliente
da
reclamada

na
UC nº 622192793,
teve

seu

nome

protestado

indevidamente

em

cartório

referente
a
faturas

que

já

estavam

pagas
,
cujos

protestos
se
refe
rem

aos

meses
de
março
e
agosto
de 2021 e
março
e
setembro
de 2022 e,
mesmo

depois
de
tentar
resolver
administrativamente
a
situação
,
não

obteve

êxito
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
dos
débitos
,
bem

como
o
cancelamento
dos
protestos
e
indenização

p
or

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) é
incontroverso o protesto no cartório da dívida da parte

reclamante
junto à
reclamada
; b) a
fatura

referente

ao

mês
de
agosto
/2021 com
vencimento

em
01/09/2021
foi

paga
antes do
vencimen
to
,
porém

foi

indevidamente

protestada
; c) a
fatura
do
mês
de
março
/2021
foi

devidamente

protestada
,
uma

vez

que

o

reclamante

pagou
a
referida

fatura

apenas

em
29/10/2021,
tendo

sido

protestada

em
05/10/2021; d)
diante
do
protesto

devido

ter

sido
anterior
ao

protesto

indevido
,
aplica
-
se a

Súmula
385 do STJ,
não

ensejando

indenização

por

danos

morais
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
,
apenas
para
declarar

nulo
o
registro
do
protesto

referente

ao

mês
de
março
/2021, no valor de R$ 398
,15
, e
determinar
o
c
ancelamento
da
correlata

inscrição
do
nome
da
parte

requerente

nas

entidades
de
restrição

ao

crédito
.

O
autor

opôs
embargos de
declaração

em

face
da
referida

sentença
, o
qual

não

foi

conhecido

em

razão
de
sua

intempestividade
.

Após
,
foi

interposto

Recurso

Inominado
pela
parte

reclamante
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
nº
9.099/1995, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10
(
dez
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo

que

os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

Todavia
,
quando

os

declaratórios

não

são

conhecidos

em

razão
de
terem

sido

opostos

intempestivamente
,
não

há

que
se
falar

em

interrupção
de
prazo
para
a

interposição
de outros
recursos
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

INTEMPESTIVIDADE.
1. São
intempestivos

os
embargos de
declaração

opostos
fora do
prazo
de
cinco

dias

úteis

previsto

nos

artigos
219 e 1.023
do
Código
de
Processo
Civil.2.
Os
embargos de
declaração

intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para
a

interposição
de outros
recursos
.3.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
.
(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.458.021/SP,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gal
lotti
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
12/8/2024,
DJe
de 14/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EMBARGOS INTEMPESTIVOS.
PRAZO RECURSAL.
NÃO INTERRUPÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1.
Os
embargos de
declar
ação
,
quando
deles
não
se
conhece

por

intempestividade
,
não

interrompem o prazo para interposição de qualquer outro recurso
.
Precedentes
do STJ.2.
Agravo
regimental
não

conhecido
.(
AgInt

nos

EDcl
no CC n. 181.567/GO, relator
Ministro

Luis
Felipe
Salomão
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
27/4/2022,
DJe
de 3/5/2022.)

No
caso
dos autos, o
recurso

inominado

interposto
é
intempestivo
.
Isso

porque

foi

proferida

sentença
de
mérito
no
dia
31/03/2025 (ID 308748380/PJe2), a
qual

foi

publicada
no
DJe

em
02/04/2025.

Assim
, o

prazo
para
a

oposição
dos
declaratórios
se
findou

em
09/04/2025.

Não
obstante
a

isso
,
constata
-se
que
a
parte

reclamante

opôs

os
embargos de
declaração

somente
no
dia
11/04/2025,
ou

seja
, fora do
prazo
legal de
cinco

dias
(art. 49 da Lei
nº
9.099/95).
Em

razão

disso
, o
juízo
singular
não

conheceu
dos
declaratórios
(ID 308748383/PJe2),
porquanto

intempestivos
.

Portanto
,
considerando

que

não

houve

a

interrupção
de
prazo
para outros
recursos
, o
termo
final para
que

o

autor

interpusesse
o
recurso

inominado
se
deu

em
16/04/2025,
conforme
se
verifica
da aba "
expedientes
" do PJe1 (
Sentença
- 39067233).
Todavia
, o
aludido

recurso

foi

interposto

somente
no
dia
13/06/2025,
sendo

manifestamente

intempestivo
.

Assim
,
não

há

como

conhecer
o
recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a pa
rte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 308748390/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025